Tribunal: TJES
Processo: 0000991-32.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000991-32.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: VANDA LUCIA VITORINO DE FREITAS ALMEIDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0000991-32.2020.8.08.0048

Apelante/Apelada: Vanda Lúcia Vitorino de Freitas Almeida

Apelado/Apelante: Banco BMG S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas contra a sentença de fls. 207/219 proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra – ES que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por Vanda Lúcia Vitorino de Freitas contra o Banco BMG S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para (a) declarar a irregularidade da contratação referente ao saldo no valor de R$ 369,00 (trezentos e sessenta e nove reais); (b) condenar o requerido a restituição em dobro do valor, devendo a quantia ser atualizada com juros e correção monetária desde a data do pagamento; (c) condenar as partes proporcionalmente ao pagamento das custas e despesas processuais, devendo a requerente proceder ao pagamento de 2/3 (dois terços) e o requerido ao pagamento de 1/3 (um terço) e; (d) condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo devido ao patrono da requerente 1/3 (um terço) e ao patrono da requerida 2/3 (dois terços), ficando suspenso o seu pagamento pela requerente em razão de estar amparada pela gratuidade de justiça.

No recurso de fls. 221/231, Vanda Lúcia Vitorino de Freitas Almeida sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi apreciado o pedido de realização de prova pericial grafotécnica, indispensável para o deslinde da questão.

Nas razões de fls. 234/252, o Banco BMG S.A. pleiteia a reforma da sentença sob a alegação de que (a) o contrato foi regularmente firmado entre as partes, observando a legislação de regência, de modo que não há ato ilícito a ser indenizado; (b) adotou todas as cautelas na celebração do contrato, tendo a requerente recebido e utilizado os recursos obtidos com o empréstimo; (c) não cabe a repetição de indébito, tendo em vista que descontou exatamente o que estava pactuado; (d) a verba honorária deve ser reduzida.

Contrarrazões apresentadas por Vanda Lúcia Vitorino de Freitas Almeida às fls. 256/13, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 01/11/2022:

Voto para acompanhar.

Des.Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Dispõe o artigo 429, inciso II, do CPC que, em se tratando de impugnação da autenticidade do documento, o ônus da prova incumbe à parte que o produziu, de modo que, na hipótese, competia ao Banco BMG S.A. o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura constante no contrato de fls. 104-106.

Sucede que, logo após a arguição de falsidade às fls. 192-193, a juíza singular, por entender que as questões controvertidas nos autos encontravam-se suficientemente esclarecidas pela documentação juntada, procedeu ao julgamento antecipado da lide.

Nos termos do artigo 355 do CPC, o julgamento antecipado é possível somente quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de fato e de direito, não houver a necessidade de produzir prova em audiência, ou, ainda, quando ocorrer a revelia.

No caso dos autos, verifico que as assinaturas que constam na carteira de habilitação (fls. 18), procuração (fls. 19), declaração de miserabilidade (fls. 21) e no empréstimo consignado contratado (fls. 31) não têm nenhuma semelhança com a assinatura constante ao termo de adesão de cartão de crédito (fls. 104-106).

Nesse viés, considero ser imprescindível a produção de prova técnica (perícia grafotécnica), a fim de que seja apurada a autenticidade ou não da referida assinatura, o que só poderá ser feito por profissional capacitado para tanto.

Registro que, nos autos do processo nº 0014642-74.2019.8.08.0725, que tramitaram no 2º Juizado Especial Cível de Serra/ ES, onde as partes e a causa de pedir são as mesmas, o juízo declarou a incompetência absoluta, sob a alegação de que a causa era complexa e precisava da realização de perícia grafotécnica e contábil (fls. 34).

Importante deixar claro que
“para que se configure o cerceamento de defesa e, por conseguinte, uma grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova, que deixou de ser produzida, caracterize-se como relevante e imprescindível para o deslinde da controvérsia”
(TJES, Classe: Apelação, 24980114276, Relator: MANOEL ALVES RABELO -Relator Substituto: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 24/07/2017).

Nesse cenário, constatado a existência de cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de prova pericial grafotécnica.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO -VALIDADE DE ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PROVA IMPRESCINDÍVEL. Questionada a veracidade da assinatura aposta no instrumento contratual, a realização de prova pericial é imprescindível para o correto deslinde da controvérsia, pois demanda conhecimentos técnicos" (TJMG - Apelação Cível 1.0570.19.002420-0/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2020, publicação da súmula em 16/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO - IMPUGNAÇÃO DAS ASSINATURAS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. - Havendo insurgência da parte quanto à validade das assinaturas constantes dos contratos de empréstimo que ela nega ter firmado, necessária a realização de perícia grafotécnica para que seja garantida a efetiva prestação jurisdicional" (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.038899-7/001, Relator (a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2021, publicação da sumula em 12/07/2021).

Ficam prejudicados, portanto, os exames das demais questões suscitadas pelos apelantes em seus respectivos recursos.

Diante do exposto, (a)
conheço e dou provimento ao recurso d
e

Vanda Lúcia Vitorino de Freitas Almeida
para anular a sentença e determinar o retorno do feito ao juízo de origem para realização da prova pericial grafotécnica e; (b)
julgo prejudicado o recurso do Banco BMG
S.A
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DAS ASSINATURAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE VANDA LÚCIA VITORINO DE FREITAS ALMEIDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO BMG PREJUDICADO.

1. Mostrando-se imprescindível para o deslinde da controvérsia a realização de perícia grafotécnica, a fim de se analisar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, cuja falsidade foi arguida, a sentença que julgou a lide antecipadamente deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos para que a prova técnica seja realizada.

2. Recurso interposto por Vanda Lúcia Vitorino de Freitas Almeida conhecido e provido. Recurso interposto pelo Banco BMG S.A prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Vanda Lúcia Vitorino de Freitas Almeida e julgar prejudicado o recurso do Banco BMG S.A., nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Vanda Lúcia Vitorino de Freitas Almeida e julgar prejudicado o recurso do Banco BMG S.A., nos termos do voto da Relatora.